Tribunal: STJ
Processo: 0525048-22.2019.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836145 - BA (2025
/0010936-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: FABRICIO ABREU NUNES
ADVOGADO
: CAIO LICURGO FERNANDES TEIXEIRA - BA039556
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: DIEGO SANTIAGO FERREIRA
ADVOGADOS
: VINICIUS SANTOS BRITO - BA047411
CAIO LICURGO FERNANDES TEIXEIRA - BA039556
EMENTA
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
SE
CONHECER
DO
RECURSO
ESPECIAL.
DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ÓBICE DA SÚMULA N.
284/STF. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de
Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de
ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
2. No caso, o agravo em recurso especial foi conhecido para não se
conhecer do recurso especial, no ponto acerca do pleito de substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em função do óbice da
Súmula n. 284/STF; frisou-se que, ainda que não fosse esse o caso,
careceu a matéria do necessário prequestionamento, e ainda que se
entendesse prequestionada a matéria, não mereceria prosperar o apelo
nobre, uma vez ausente ilegalidade na valoração negativa das
circunstâncias do crime, o que impediria a substituição da pena aqui
pretendida.
3. Inexistente a omissão suscitada, os aclaratórios sugerem mera
irresignação com o resultado do julgamento.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49495244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: dafdfbde-03d7-4aa2-8757-ebae5f55fa10

Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49495244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: dafdfbde-03d7-4aa2-8757-ebae5f55fa10

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836145 - BA (2025
/0010936-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: FABRICIO ABREU NUNES
ADVOGADO
: CAIO LICURGO FERNANDES TEIXEIRA - BA039556
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: DIEGO SANTIAGO FERREIRA
ADVOGADOS
: VINICIUS SANTOS BRITO - BA047411
CAIO LICURGO FERNANDES TEIXEIRA - BA039556
EMENTA
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
SE
CONHECER
DO
RECURSO
ESPECIAL.
DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ÓBICE DA SÚMULA N.
284/STF. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de
Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de
ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
2. No caso, o agravo em recurso especial foi conhecido para não se
conhecer do recurso especial, no ponto acerca do pleito de substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em função do óbice da
Súmula n. 284/STF; frisou-se que, ainda que não fosse esse o caso,
careceu a matéria do necessário prequestionamento, e ainda que se
entendesse prequestionada a matéria, não mereceria prosperar o apelo
nobre, uma vez ausente ilegalidade na valoração negativa das
circunstâncias do crime, o que impediria a substituição da pena aqui
pretendida.
3. Inexistente a omissão suscitada, os aclaratórios sugerem mera
irresignação com o resultado do julgamento.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA49495599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:09
Código de Controle do Documento: 1e5447d7-9db5-4c78-93d5-c9765aa9d222

Trata-se de embargos de declaração opostos por FABRICIO ABREU
NUNES contra o acórdão de e-STJ fls. 1151/1154, por meio do qual a Sexta Turma
conheceu em parte do agravo regimental e, nesta extensão, negou-lhe provimento.
No caso, o embargante, condenado como incurso nas sanções do art. 171,
, do Código Penal, às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto,
caput
interpôs recurso especial no qual
além de 25 dias-multa,
argumentou a ausência de
indícios de autoria e falta de individualização das condutas dos réus, sustentando que
as provas apresentadas não seriam suficientes para comprovar sua participação nos
crimes imputados. Aduziu, outrossim, que faria jus à substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, afirmando que as circunstâncias do crime não
deveriam ser valoradas negativamente quando inerentes ao tipo penal (e-STJ fls. 811
.
/825)
Inadmitido o recurso especial, o ora embargante interpôs agravo em recurso
especial, sendo conhecido o agravo para não se conhecer do recurso especial (e-STJ
fls. 1107/1108).
Foi interposto agravo regimental, no qual a defesa aduziu não ser o caso de
incidência da Súmula n. 284/STF, sustentando, no que tange à alegada violação ao art.
44, III, do CP, que o apelo nobre deixou claro que, no acórdão recorrido, teria sido
valorada indevidamente circunstância judicial na dosimetria da pena. Ademais, afirmou
não ser o caso de incidência da Súmula n. 7/STJ, pois "o Recurso discute a violação
" (e-STJ fl.
direta do artigo de lei no momento da realização da dosimetria da pena
1133), bem como que a
estaria devidamente prequestionada no acórdão
quaestio
hostilizado, porquanto fora objeto de expresso questionamento nos embargos de
declaração opostos na origem, havendo na espécie o chamado prequestionamento
ficto (e-STJ fls. 1135/1136).
O agravo regimental foi parcialmente conhecido e desprovido (e-STJ fls.
1151/1154).
Neste recurso, sustenta o embargante a existência de omissão na decisão
embargada, argumentando que o Tribunal de origem teria se manifestado
expressamente sobre as circunstâncias do crime tidas por desfavoráveis no cálculo da
dosimetria, de maneira que não haveria que se falar em ausência de
prequestionamento da matéria no acórdão recorrido.
Requer, assim, o provimento do presente recurso, a fim de sanar a omissão
apontada e reconhecer o prequestionamento da matéria e, por consequência, o
processamento do recurso especial no ponto.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA49495599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:09
Código de Controle do Documento: 1e5447d7-9db5-4c78-93d5-c9765aa9d222

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes
desta Corte Superior, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ART. 619 DO
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n. 613/SP, relator
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
.)
3/2/2016

No caso em tela, não se faz presente o vício suscitado.
Transcrevo, inicialmente, o teor do acórdão aqui embargado:
Isso, porque, como destacado na decisão recorrida, a argumentação
utilizada pela defesa nas razões do recurso especial não deixou claro de que
forma teria sido violado o disposto no art. 44, inciso III, do CP, incidindo à
espécie a Súmula n. 284/STF.
De toda forma, ainda que fosse o caso de se concluir pela suficiência da
argumentação contida no recurso especial, em vista de alegada ilegalidade
ocorrida na dosimetria da pena, não se pode olvidar que a controvérsia, da
forma como trazida pela defesa nas razões do recurso especial, careceu de
necessário prequestionamento, já que o Tribunal de origem, por ocasião do
julgamento dos embargos de declaração (e-STJ fls. 899/922), apenas
ratificou o desfavor das circunstâncias do crime, não exarando compreensão
quanto à tese defensiva de utilização de elementar do tipo penal para
negativação da referida vetorial.
No particular, é importante ressaltar que, "para que se configure o
prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento
sobre as teses jurídicas em torno do dispositivo legal tido como violado,
indicadas no recurso analisado, a fim de que se possa, na instância especial,
abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por
conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (AgRg no AREsp
n. 454.427/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe de
Documento eletrônico VDA49495599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:09
Código de Controle do Documento: 1e5447d7-9db5-4c78-93d5-c9765aa9d222

" (AgRg no AREsp n. 2.101.054
), situação esta inocorrente in casu
19/2/2015
/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023
, DJe de
.).
14/2/2023
No ponto, ademais, deve-se asseverar que "[o] prequestionamento ficto,
previsto no art. 1.025 do CPC, exige a alegação de violação ao art. 619 do
CPP para afastar a aplicação da Súmula n. 211/STJ. A simples oposição de
embargos de declaração não supre esse requisito, conforme consolidada
" (AgRg no AREsp n. 2.799.348/MG, relator Ministro
jurisprudência do STJ
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
20/3/2025
26/3/2025
.).
Dessarte, de fato não há como se considerar prequestionada a tese recursal
aqui deduzida.
Por fim, e apenas a título de argumentação, consigno que, ainda que se
considerasse prequestionada a matéria relativa à fixação da pena para
eventualmente possibilitar a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, é certo que o pleito do recorrente não mereceria
prosperar.
É que, como se sabe, por se tratar de questão afeta a certa
discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de
revisão, nesta instância extraordinária, apenas em hipóteses excepcionais,
quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a
necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos.
Nesse contexto, não haveria que se falar em ilegalidade ocorrida pela
valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo em vista que
exacerbada a pena em virtude da mecânica delitiva empregada, extraída de
dados concretos existentes nos autos, que revelou maior censurabilidade da
conduta; assim, valorada negativamente circunstância judicial mediante
fundamentação idônea, não faria jus o recorrente à substituição pretendida,
nos termos do que dispõe o art. 44, III, do CP.
Ante o exposto,

conheço em parte do agravo regimental e, nesta extensão,
nego-lhe provimento.
É como voto.

Pois bem.
No caso, pretendeu a defesa a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, argumentando que teria sido valorada negativa e
indevidamente a vetorial relativa às circunstâncias do crime.
No entanto, foi explicitado que o ora recorrente, nas razões do recurso
especial, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a forma pela qual o acórdão
recorrido teria violado o disposto no art. 44, III, do CP.
Prosseguindo em exercício de argumentação, esclareci que, ainda que
fosse o caso de se entender pela ausência do óbice da Súmula 284/STF, a matéria
não estaria prequestionada nos moldes em que deduzida pela defesa; e, ainda que se
entendesse prequestionada a matéria – o que compreendi não ter ocorrido, nem
Documento eletrônico VDA49495599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:09
Código de Controle do Documento: 1e5447d7-9db5-4c78-93d5-c9765aa9d222

mesmo o ficto pela inexistência de alegação de violação ao art. 619 do Código de
Processo Penal –, não haveria ilegalidade a ser reconhecida quanto ao cálculo de
pena, na medida em que exacerbada a reprimenda em vista da mecânica delitiva
empregada no delito, reveladora de maior censurabilidade da conduta, sendo que tal
circunstância impediria, por conseguinte, a substituição aqui pretendida, consoante o
disposto no art. 44, III, do CP.
Dessarte, não há que se falar em vício do acórdão embargado sobre
eventual prequestionamento da matéria. A uma, porque o resultado do julgamento foi a
impossibilidade de conhecimento do recurso especial pelo óbice da Súmula 284/STF;
e, a duas, porque no acórdão embargado, ainda que sob o pálio de exercício de
argumentação, já consta o posicionamento do julgador acerca do mérito da questão
controvertida, mesmo se acaso se considerasse prequestionada a matéria relativa à
dosimetria da pena.
Portanto, inexistente a omissão suscitada, os aclaratórios sugerem mera
irresignação com o resultado do julgamento, desiderato justo, mas impróprio para a via
eleita.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos declaratórios
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49495599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:05:09
Código de Controle do Documento: 1e5447d7-9db5-4c78-93d5-c9765aa9d222

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0010936-0
AREsp 2.836.145 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05250482220198050001 5250482220198050001
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABRICIO ABREU NUNES
ADVOGADO
: CAIO LICURGO FERNANDES TEIXEIRA - BA039556
AGRAVANTE
: DIEGO SANTIAGO FERREIRA
ADVOGADOS
: VINICIUS SANTOS BRITO - BA047411
CAIO LICURGO FERNANDES TEIXEIRA - BA039556
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: CRISTIANO REGO DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FABRICIO ABREU NUNES
ADVOGADO
: CAIO LICURGO FERNANDES TEIXEIRA - BA039556
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: DIEGO SANTIAGO FERREIRA
ADVOGADOS
: VINICIUS SANTOS BRITO - BA047411
CAIO LICURGO FERNANDES TEIXEIRA - BA039556
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542605155584083230584@
2025/0010936-0 - AREsp 2836145 Petição : 2025/0059931-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49462289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:41:16
Código de Controle do Documento: 1B6CABF0-5A7F-45B9-B516-E3A4D563BB00